Tribunal: STF
Processo: Rcl 82826
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por MP2 Construções Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do Processo n. 0001164-57.2023.5.05.0251. 



    Em suas razões, a parte reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício, desconsiderando a existência de avença firmada entre as partes, teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida pelo STF no julgamento do ARE-RG 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.



    Defende que “há, efetivamente, estrita aderência entre os pedidos da ação trabalhista, a decisão reclamada e a determinação desta C. Corte Superior a fim de que ocorra a suspensão nacional de todas as ações que tratam da licitude da contratação verbal de trabalhador autônomo para a prestação de serviços, ante a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadão, através de contratos escritos ou verbais, para o fim de obter reconhecimento do vínculo de emprego”. (eDOC 1, p. 5)



    Aduz, ainda, que “[a] r. decisão reclamada traz profunda insegurança jurídica ao jurisdicionado, afinal expressamente deixa de aplicar a decisão do Supremo Tribunal Federal por criar uma interpretação no sentido de que o contrato precisa ser de natureza civil ou comercial escrito para que a ação seja sobrestada”. (eDOC 1, p. 6)



    Requer, liminarmente e no mérito, a suspensão do ato reclamado até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 15, ID: 0b69ce60).



    A citação da parte beneficiária restou frustrada (eDOC 17, ID: 1c9d9b6d).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República pugnou pela improcedência da reclamação (eDOC 19, ID: 40ca1244).



    É o relatório. 



    Decido.



    No caso, Cândido de Souza Nunes propôs reclamação trabalhista em face da empresa ora reclamante, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, bem como o pagamento dos consectários legais (eDOC 5, ID: 4543ff0f). 



    O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a reclamação trabalhista, reconhecendo o vínculo empregatício entre as partes, mediante os seguintes fundamentos:



    “Pretende o reclamante ver reconhecido o seu vínculo de emprego com a 1ª reclamada, alegando que foi contratado para exercer a função de pedreiro em 05.12.2022, mediante o pagamento de forma quinzenal, totalizando o valor de R$ 2.880,00 por mês, sem o registro em CTPS. Aduz que foi desligado em 02.10.2023, sem receber as verbas rescisórias. 



    Pleiteia reconhecimento do vínculo empregatício, com a consequente anotação da sua CTPS e o pagamento das parcelas rescisórias devidas. 



    A 1ª reclamada, por seu turno, admite a prestação de serviços por parte do autor, porém, afirma que restou pactuado, na realidade, a realização de serviços de forma eventual, mediante o pagamento por ‘diárias’ calculadas com base na quantidade de dias trabalhados. 



    Ao exame. 



    Considerando que a reclamada confirma a existência de vínculo, contudo, de natureza diversa da empregatícia, a ela incumbia o ônus de comprovar que a relação jurídica mantida teve natureza diversa da empregatícia, ônus do qual não se desincumbiu de forma satisfatória. 



    Ao contrário. Isso porque, além de não ter apresentado qualquer prova documental para comprovar ser a natureza do vínculo diversa da empregatícia, também não produziu prova testemunhal. 



    Reconheço, deste modo, a existência do vínculo de emprego entre o reclamante e a 1ª reclamada, mantido entre 05.12.2022 e 02.10.2023, tendo o autor exercido a função de pedreiro. À míngua de qualquer prova em sentido contrário, concluo que a remuneração média era de R$ 2.880,00, como informado na petição inicial. 



    Quanto ao término do vínculo, considerando que em regra o contrato de emprego é celebrado por prazo indeterminado, não tendo a reclamada comprovado outro tipo de contratação, bem como diante do princípio da continuidade do vínculo, não tendo a empresa comprovado outra modalidade de rescisão contratual, concluo que o autor foi dispensado de forma imotivada.” (Grifo nosso)



    Interposto Recurso Ordinário, o TRT da 5ª Região manteve o reconhecimento do vínculo de emprego em acórdão assim ementado:



    “(...)



    RECURSO DA RECLAMADA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. ÔNUS DA PROVA. Na hipótese, foi estabelecida a controvérsia sob o vértice da negativa do vínculo de emprego, todavia, admitida a prestação de serviços, ainda que sob título diverso, incumbia à Reclamada o ônus da prova (arts. 818 da CLT c/c 333 , II, do CPC) quantos aos fatos alegados em defesa. No caso em análise, conclui-se que a Reclamada não fez prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, devendo ser mantido o reconhecimento do vínculo de emprego no período assinalado na sentença. Recurso parcialmente provido.” (eDOC 8, ID: 6f80b699)



    A respeito da matéria, registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    (...)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.



    Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil de pedreiro autônomo (diarista), visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 0001164-57.2023.5.05.0251, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente